Tribunal: TJDFT
Processo: 0706895-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0706895-27.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SESC-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-ADMINISTRACAO REGIONAL DO DF AGRAVADO: NUBIA REGINA NASCIMENTO FRAZAO SILVA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela exequente contra a decisão interlocutória que, na origem, indeferiu o seu pedido de redirecionamento da execução, originariamente proposta em desfavor de NUBIA REGINA NASCIMENTO FRAZÃO SILVA, para o fim de incluir no polo passivo da ação o Sr. HORACIO SERPA DA SILVA, genitor do menor M. F. S.. Não há pedido de liminar. Assim, recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Manifeste-se a parte contrária no prazo legal, caso queira. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 26 de fevereiro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator va